Tribunal: TJES
Processo: 0004824-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004824-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SULIVAN DOUGLAS DA SILVA ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, em razão do porte ilegal de submetralhadora de fabricação caseira municiada. A defesa recursal pleiteia absolvição com fundamento na ocorrência de legítima defesa e estado de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do Apelante configura o crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (ii) avaliar se estão presentes as excludentes de ilicitude da legítima defesa ou do estado de necessidade, conforme artigos 24 e 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, bastando a simples posse da arma de fogo, independentemente da ocorrência de dano efetivo ou da intenção do agente, para a configuração do tipo penal.

4.
A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do auto de apreensão da arma de fogo, laudo pericial de eficiência do armamento, auto de prisão em flagrante, boletim unificado e depoimentos testemunhais, além da confissão parcial do Apelante.

5.
A alegação de legítima defesa e estado de necessidade não encontra respaldo nos autos, uma vez que não restaram demonstradas a atualidade da agressão nem a inevitabilidade da conduta, conforme exigem os artigos 24 e 25 do Código Penal.

6.
O comportamento do Apelante após o evento — portar a arma por longa distância, escondê-la, e não entregá-la às autoridades — evidencia a autonomia e permanência da conduta típica, afastando as excludentes suscitadas.

7.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo não pode ser justificado pela intenção de autodefesa, sob pena de esvaziamento da norma penal incriminadora.

8.
O local dos fatos, marcado por intenso tráfico de drogas, e a ausência de comprovação dos elementos objetivos das excludentes reforçam o acerto da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se com a simples posse, não sendo necessário comprovar a intenção lesiva ou o uso efetivo da arma.

2.
A legítima defesa e o estado de necessidade exigem a presença de requisitos objetivos não verificados na hipótese de porte contínuo da arma após cessado eventual perigo.

3.
A permanência da posse da arma e a ausência de entrega voluntária às autoridades afastam as excludentes de ilicitude previstas nos artigos 24 e 25 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
; Código Penal, arts. 24 e 25; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0010356-31.2019.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 01.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.531.754/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004824-92.2023.8.08.0035

APELANTE: SULIVAN DOUGLAS DA SILVA ROZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SULIVAN DOUGLAS DA SILVA ROZA
em face da Sentença (fls. 158/162 de ID 10949772), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões (fls. 175/178 de ID 10949772), o Apelante pugna, em suma, pela reforma da decisão com a sua consequente absolvição, ao argumento de que sua conduta estaria amparada pelas excludentes de ilicitude do estado de necessidade e da legítima defesa, previstas nos artigos 24 e 25 do Código Penal.

Contrarrazões (fls. 180/182 de ID 10949772) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14556992) pelo
des
provimento

do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fl. 02/03 do ID 10949772) o que se segue:

[...] Consta dos autos que, no dia 26 de junho de 2023, por volta das 02h:58min., na Rua Nova Esperança, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO
portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regu
l
amen
t
ar a su
b me t ra lh a d ora d e
fabricação caseira alimentada por um carregador alongado contendo 04 munições calibre 38 intactas
e uma picotada
, que segue relacionada no auto de apreensão de fls. 16/17, quando ao tentar invadir uma casa foi agredido por populares, ferido na mão direita por um disparo de arma de fogo e abandonado junto com a arma que portava na calçada.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, encontraram o DENUNCIADO ferido e ao seu lado a submetralhadora que ele portava e segue acima relacionada.

A autoria e a materialidade est
ã
o devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas, dentre estas o auto de apreensão de fls. 16/17 e o auto de eficiência de arma de fogo de fl. 18.

Deixamos de propor ao DENUNCIADO o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A, do CPP, por este não se mostrar necessário e suficiente para a reprovação do crime e por SULIVAN, já ter sido condenado em três processos crimes e responder a uma quarta Ação Penal, conforme se observa do registro do INFOPEN-ES que juntamos aos autos nesta oportunidade.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seu ato transgrediu a norma do
artigo 14, da
Lei n
º 1
0.826/03,
razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, as testemunhas relacionadas no rol abaixo, intimadas, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, sendo, ainda, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, fixado valor mínimo a título de dano moral coletivo por ser de inteira JUSTIÇA. [...] - destaquei

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Após uma análise pormenorizada e meticulosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não encontra guarida, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A previsão legislativa referente ao crime do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

A
materialidade
do crime restou estampada nos documentos encartados ao 10949772, em especial no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/10), no Auto de Apreensão da submetralhadora de fabricação caseira e das munições (fl. 20), no Boletim Unificado (fls. 26/30), e, de forma cabal, no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (fls. 107/113), o qual concluiu pela plena eficiência do artefato e das munições para a realização de disparos.

A
autoria
, por sua vez, também restou confirmada pela prova oral constante dos autos e, em especial, pela confissão do Apelante. Embora tenha construído uma narrativa fática complexa para justificar a posse – alegando ter desarmado agressores para defender a própria vida –, a essência do tipo penal, que é a conduta de portar a arma, foi por ele admitida.

A defesa técnica alega que essa posse se deu em um contexto de legítima defesa e estado de necessidade. Contudo, para o acolhimento de tais excludentes de ilicitude, o ordenamento jurídico exige a presença de requisitos objetivos que não se vislumbram na hipótese dos autos.

O artigo 25 do Código Penal define a legítima defesa como a conduta de quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Já o artigo 24 considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares Guilherme Rodrigo Tacques Terra e Vanessa Coutinho Ferreira em juízo (mídia ao ID 10949772) são firmes, coerentes e uníssonos em descrever o cenário encontrado: o Apelante caído na calçada, gravemente ferido, e a submetralhadora ao seu lado. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica em conferir especial valor probatório aos testemunhos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e não maculados por indícios de parcialidade, como ocorre no presente caso.

A partir do momento em que cessada a suposta agressão atual ou iminente, a posse da arma pelo Apelante, que se deslocou com ela do Bairro Pedra dos Búzios ao Bairro Alecrim e, segundo sua própria versão, a escondeu atrás de uns pisos ao invadir uma residência, passou a configurar, de forma autônoma, o tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

A atitude do Apelante de esconder a arma, em vez de imediatamente entregá-la às autoridades ou a quem lhe prestava socorro, afasta a imediatidade e a inevitabilidade necessárias para a configuração do estado de necessidade ou da legítima defesa. O perigo não era mais atual, e havia, certamente, outro modo de evitar a situação, como, por exemplo, abandonar o artefato ou clamar pela polícia para que o recolhesse, e não mantê-lo consigo.

A alegação defensiva de que a versão do réu seria verossímil por ele ter sido encontrado ferido não é suficiente para justificar a absolvição. Os ferimentos, de fato incontroversos, comprovam que ele esteve envolvido em um evento violento, mas não provam, por si sós, a dinâmica por ele narrada, especialmente a parte que lhe seria favorável para a exclusão da ilicitude.

Como apontado nos autos, o local é de intenso tráfico de drogas, sendo plausível que o confronto tenha se dado em um contexto diverso, como uma disputa entre criminosos, cenário que não ampara as excludentes invocadas.

Assim, a mera alegação de que o Apelante estava sendo perseguido por traficantes não tem o condão de excluir a antijuridicidade do delito, pois acarretaria o esvaziamento por completo da criminalização da conduta elencada na Lei nº 10.826/2003, que veda ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE
. NÃO CABIMENTO. PERIGO ATUAL NÃO CARACTERIZADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa.
Outrossim, para a configuração da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade,
deve-se atestar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no caso em tela.
2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
ApCrim nº
0010356-31.2019.8.08.0021, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Publ.
01.09.2022
)
- destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADES. BUSCA VEICULAR. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. TESE QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF.(...) 3.
Quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade ou reconhecimento de excludente de ilicitude (inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade), ou de desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verificou-se que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pelo não cabimento de tais pleitos.
A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, portanto, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos e multa, verifica-se que a tese ventilada no recurso especial nem sequer foi alegada em apelação, tratando-se de clara inovação recursal, conforme observado pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração. (...)

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.531.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024)
- destaquei

Isso posto, inviável o acolhimento do pleito absolutório realizado pela defesa, pois a simples posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado configura o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, o que, no caso, restou devidamente comprovado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.